Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701159-18.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. P. D. A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por L. C. P. D. A., representado por seu genitor, contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do ente distrital a efetivar a matrícula da parte autora em creche da rede pública de ensino localizada nas proximidades de sua residência. Ao ID 1796220, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1008166 - Tema 548 com repercussão geral, cuja tese em análise referia-se ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.” Julgado o Tema em questão no dia 22/09/2022, firmou-se a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Ante o quadro descrito, vislumbra-se, no caso, a perda superveniente do interesse processual. Isso porque a parte apelante, conforme certidão de nascimento acostada ao ID 1649329 - p. 18, ultrapassou a idade prevista para o ingresso na educação infantil (creche ou pré-escola), o que evidencia que o provimento jurisdicional inicialmente reclamado não mais ostenta qualquer utilidade. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora